Tribunal: TJMT
Processo: 0005274-65.2014.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005274-65.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA RODRIGUES PAIM - CPF: 976.513.621-87 (APELANTE), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO GALVAO - CPF: 593.480.461-87 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU TERIA ULTRAPASSADO O SINAL VERMELHO. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não comprovada a dinâmica alegada com a petição inicial, de que o requerido teria avançado o sinal vermelho, não há como lhe imputar culpa pelo acidente, de modo que a improcedência é de rigor.

2- O trabalho executado pelos patronos da parte apelada foi frutífero e bem realizado, tanto que conseguiu que seu cliente se sagrasse vencedor. No feito tiveram, além da contestação, diversas outras incursões com petições, necessidade de prova pericial e prova testemunhal, além de ser processo que se arrasta por mais de 10 (dez) anos. Assim, não vejo motivos para se minorar os honorários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005274-65.2014.8.11.0003

APELANTE: ANA PAULA RODRIGUES PAIM

APELADO: JOSÉ RIBEIRO GALVÃO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ANA PAULA RODRIGUES PAIM
em face de sentença proferida em Ação de Indenização n.o 0005274-65.2014.8.11.0003, cód: 745522, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, movida contra
JOSÉ RIBEIRO GALVÃO,
em que se julgou improcedentes os pedidos, com fixação de honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 216859790).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“Analisando a narrativa inicial, em ID Num. 60443904 - Pág. 6 (e ss), no dia 15.01.2012 a Sra. Ana Paula e o Requerido se envolveram num acidente de trânsito, cuja responsabilidade pelo ocorrido é 100% do Apelado – eis que ele “furou” o sinal vermelho”.

Diz que,
“E não apenas isso: após ocasionar o acidente, ao invés de permanecer no local, o Senhor José decidiu evadir-se”.

Argumenta que
“Mais ainda, e também corroborando sua responsabilidade no sinistro, temos o fato inconteste de que o Requerido consertou a motocicleta da Senhora Ana Paula, indício este mais que CABAL de que o Senhor José ocasionou SIM o acidente! E isso está CONFESSADO na defesa, Excelências! Ora, não haveria razão alguma para ele ter assim procedido! Nenhuma! Caso ele, como afirma na defesa, não tivesse ocasionado o evento sinistro (frisando que essa frase aqui está posta por argumentação), não teria por que consertar a motocicleta da Recorrente”.

Aduz que
“o acidente trouxe consequências terríveis para a vida da Sra. Ana Paula - não apenas pelo longo período internada, mas, ainda, por ter passado um tempo em benefício pelo INSS e, depois disso, ela nunca mais foi a mesma – estando ainda a sentir todos os efeitos, principalmente pelas marcas que ficaram em seu corpo! As sequelas são visíveis (conforme o laudo médico pericial atestou)”.

Fala que
“uma audiência de instrução realizou-se, como se vê em ID Num. 60443913 - Pág. 27. Nesse diapasão, embora não tenha havido detalhes mais sólidos, é inconteste que a testemunha ouvida forneceu elementos aptos a corroborar que o Requerido “furou” o sinal e, em decorrência desse ato, o acidente que vitimou a Autora ocorreu”.

Diz que
“No que tange ao laudo médico pericial judicial, se constata dele claramente que, além do período de convalescença (incluindo o período em afastamento pelo INSS), há, até atualmente, sequelas/limitações/restrições residuais – pois, conforme o d. expert anota, a Sra. Ana tem problemas de se locomover/andar (“... adentrou o consultório discretamente claudicante à esquerda...”) e, ainda, apresenta “hipotrofia da musculatura da coxa, encurtamento de 1 cm, cicatriz normotrófica e normocrômica de 20 cm, via de acesso ao implante metálico...””.

Elucida que
“ainda que os honorários advocatícios de sucumbência estejam dentro dos percentuais fixados pelo Código de Processo Civil, é possível a redução dos seus valores em sede de recurso quando for constatado que estão fora dos padrões da razoabilidade”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que se julgue procedentes os pedidos, ou que se minore os honorários (id. 216859792).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 216859794).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ANA PAULA RODRIGUES PAIM
em face de sentença proferida em Ação de Indenização n.o 0005274-65.2014.8.11.0003, cód: 745522, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, movida contra
JOSÉ RIBEIRO GALVÃO,
em que se julgou improcedentes os pedidos, com fixação de honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 216859790).

Na inicial, narrou-se que as partes se envolveram em um acidente no dia 15.10.2012, do período da manhã, em culpa que teria sido imputada ao apelado, pois, segundo a apelante, trafegava em sinal verde, enquanto que o apelado ultrapassou o sinal vermelho, ocasionando o dano.

Apontou-se que o apelado teria se evadido do local e, pelo sinistro, a apelante sofreu fratura exposta no membro inferir esquerdo, ficando praticamente um ano afastada pelo INSS.

Em suma, por todo exposto, a apelante pleiteou condenação do apelado em compensação por dano moral, verba indenizatória vitalícia e indenização por dano estético.

Já na inicial, depreende-se que a alegação de que o apelado teria se evadido no local sem prestar socorro fica enfraquecida, pois testemunha descreveu que ele pediu socorro via SAMU, que, confessadamente pela apelante e como descrito no documento, foi quem atendeu à autora (id. 216857436):

Do documento também não se retira qualquer informação de quem teria ultrapassado a sinalização vermelha.

Em contestação, a parte apelada descreve que, em verdade, quem teria ultrapassado o sinal vermelho seria a apelante (id. 216857437, p. 48), de modo que ambas as partes descrevem dinâmica diferente dos fatos.

A testemunha em juízo, de modo incontroverso, apenas viu a situação depois do acidente, quando a apelante já estava no solo, não sabendo se o sinal estava indicando a cor verde ou vermelha para ela.

Portanto, totalmente sem embasamento se alegar que, “
embora não tenha havido detalhes mais sólidos, é inconteste que a testemunha ouvida forneceu elementos aptos a corroborar que o Requerido “furou” o sinal e, em decorrência desse ato, o acidente que vitimou a Autora ocorreu”.

A testemunha não viu tal fato, de modo que não há que se exprimir esta conclusão em juízo.

Acerca da perícia, concluiu-se que o dano à apelante é parcial e permanente, que não há deformidades e que ela não está incapacitada para a função que exercia (id. 216859767).

Descabe falar que o fato de o apelado ter realizado pagamento de tratamento seria como se assumisse seu autor dos danos. Não se deve presumir a culpa. Ao caso não se trata de dano
in re ipsa
.

Eventuais indenizações e compensações devem ser concedidas em favor da apelante se comprovado a culpa, o dano e o nexo causal entre a culpa e o dano.

Entretanto, o elemento ‘culpa’ não está comprovado nos autos, pois o ponto principal alegado pela apelante e que incumbiria a culpa ao apelado é o fato de que ele teria ultrapassado o sinal vermelho, mas isto não está comprovado nos autos, tal como o fato de que a apelante é que teria ultrapassado o indicativo avermelhado.

Porém, não se pode perder de vista que quem busca o Judiciário deve comprovar os fatos que alega, no caso, à parte autora, que ajuizou a demanda, tem o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Não basta apenas alegar. Deve-se comprovar tal alegação. Comprovada, cabe à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Porém, se não comprovados os fatos constitutivos do direito, o caso já é de improcedência do pleito.

Conforme ensinamento de NELSON NERY,
“Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano,
a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato
(Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a triagem – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 995. Comentário ao art. 373, I, nota 11-destaquei).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR O GRAU DE CULPA DE CADA ENVOLVIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Considerando a fragilidade das provas produzidas por ambos os litigantes envolvidos no acidente de trânsito, impõe-se reconhecer a sua culpa concorrente, devendo cada um arcar com seus próprios danos. Pela dinâmica do acidente de trânsito, mostra-se imperioso o reconhecimento da condução imprudente, por parte de ambos os envolvidos, observando-se principalmente o que dispõe a regra estatuída no art. 373, I e II do CPC/2015
.” (TJ-MG - AC: 10000221303621001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão não foi demonstrada em juízo. 2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, na esteira do art. 373 , I , do CPC , no sentido de que os danos sofridos advieram da conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida. 3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 , § 11 , do CPC , ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor.”
(TJPR - 8a C.Cível - 0019584-39.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.05.2021)

Não comprovada a dinâmica alegada com a petição inicial, de que o requerido teria avançado o sinal vermelho, não há como lhe imputar culpa pelo acidente, de modo que a improcedência é de rigor.

Acerca dos honorários, devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2o, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.”

Na sentença, os honorários foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), e as parte não apelam em relação ao modo em que arbitrados, ou seja, a forma equitativa, de modo que não se pode alterar a sentença de ofício.

Fica este Tribunal adstrito em aferir se o valor é realmente alto, nos termos do defendido no recurso.

Verifico que o trabalho executado pelos patronos da parte apelada foi frutífero e bem realizado, tanto que conseguiu que seu cliente se sagrasse vencedor.

No feito tiveram, além da contestação, diversas outras incursões com petições, necessidade de prova pericial e prova testemunhal, além de ser processo que se arrasta por mais de 10 (dez) anos.

Assim, não vejo motivos para se minorar os honorários.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85,§11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024